Tribunal: TJMT
Processo: 0000449-17.2016.8.11.0033
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000449-17.2016.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELISMAR DE SOUZA CASTRO - CPF: 007.310.781-60 (RECORRENTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), ELIZEU DE SOUZA CASTRO - CPF: 757.128.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.516.691-80 (VÍTIMA), EDIMAR ALVES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR ALVES DE LIMA - CPF: 001.128.993-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Irresignação Defensiva. TENTATIVA DE Homicídio Qualificado. Manutenção da Decisão de Pronúncia. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Em 21.8.2006, por volta das 11h, na lanchonete denominada “Pó da Terra”, localizada no distrito de Brianorte, município de Nova Maringá /MT,
E. S. C -
E. S. C.
e
E. A. L.
,
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, munidos de uma arma de fogo e imbuídos de
animus necandi
, tentaram matar
R. R. S.,
não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

2.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que
pronunciou
o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP). A defesa pleiteou a despronúncia, alegando ausência de prova suficiente de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 413 do CPP, a pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade, com comprovação da materialidade e indícios mínimos de autoria.

4. No caso concreto, a materialidade encontra-se demonstrada por laudos periciais e boletins de ocorrência. Os indícios suficientes de autoria são corroborados pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, os quais descrevem a participação do recorrente no fato delituoso. O próprio recorrente afirmou, tanto na fase policial quanto na fase judicial, ter se envolvido em um entrevero com a vítima no dia anterior e, no dia dos fatos, ter se dirigido ao local onde ela estava, acompanhado dos corréus, em um contexto que sugere possível retaliação.

5. O princípio
in dubio pro societate,
prevalece nesta fase processual, sendo vedado ao magistrado realizar juízo de certeza sobre a autoria, atribuição exclusiva do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando provada a materialidade do delito e existirem indícios suficientes de autoria. 2. O princípio
in dubio pro societate
fundamenta a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 728.210/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2022; CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea "d".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto tempestivamente por
Elismar de Souza Castro
contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT
que o
pronunciou
como autor do crime de
Tentativa de
Homicídio Qualificado,
previsto no art. 121,
§2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 233862789).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteia a
despronúncia
, argumentando, para tanto, a ausência de indícios suficientes de autoria (Id. 233863154).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 233863156).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo

manteve

a decisão
objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 233863157)
.

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 245162181):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADA - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que, no dia 21.8.2006, por volta das 11h, na lanchonete denominada “Pó da Terra”, localizada no distrito de Brianorte, município de Nova Maringá
/MT
,
Elismar de Souza Castro,
Elizeu de Souza Castro e Edmar Alves de Lima
,
utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, munidos
de uma arma de fogo e
imbuídos de
animus necandi
, tentaram matar
Rosino Rodrigues da Silva
,
não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima, acompanhada da esposa, foi informada pelo sobrinho Vagner que o corréu
Elizeu
lhe desferira um tapa sem motivo. Ao procurar
Elizeu
no estacionamento, onde este estava com seu irmão
Elismar,
houve uma discussão verbal.
Elizeu
então abriu a porta de seu veículo, momento em que
Edmar,
deitado no banco traseiro com uma espingarda, levantou-se e atirou no tórax da vítima, que não teve chance de reagir.

Em razão disso eles foram denunciados como incursos no art. 121,
§2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
Após o regular trâmite processual, foi determinado o desmembramento do feito em relação aos corréus
Elizeu de Souza Castro e Edmar Alves de Lima, tendo
sido o recorrente
pronunciado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado Tentado,
previsto no art. 121,
§2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
(Id. 233862789).

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

A defesa pugna pela
despronúncia,
sob o argumento de inexistência de provas colhidas em juízo aptas a demonstrar elementos suficientes de autoria atribuíveis ao recorrente, nos moldes do art. 414 do CPP.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Como é sabido, ao prolatar a decisão de pronúncia, compete ao magistrado, tão somente, demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem a possibilidade de o pronunciado ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja prática lhe é imputada.

Nesse contexto, é vedado ao juiz togado externar um juízo de certeza quanto à autoria do crime, uma vez que essa apreciação é reservada ao Tribunal do Júri.

Por essa razão, nesta fase processual, a análise das provas deve limitar-se à verificação da existência concomitante da
materialidade delitiva e
de
indícios
suficientes de autoria,
os quais, em síntese, constituem a justa causa para a submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular.

No caso em análise, dos autos extrai-se a presença de provas suficientes da
materialidade delitiva,
evidenciadas pela juntada dos seguintes documentos:

Boletim de Ocorrência nº 182/06, Laudo Pericial (Id. 233862774 – pág. 144), Mapa Topográfico de Lesões (Id. 233862774 – pág. 145/146) e Relatório Policial (Id. 233862774 – pág. 133 e ss.).

Por conseguinte, no que concerne aos
indícios suficientes de autoria delitiva,
observo que estes
se encontram devidamente delineados nos autos.
Embora o recorrente tenha negado a autoria delitiva durante o interrogatório,
há elementos probatórios consistentes
que indicam sua autoria no contexto fático, seja pelos depoimentos colhidos na fase policial, seja pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo.

No curso das investigações, foram ouvidos, na
fase policial,
a vítima
Rosino Rodrigues da Silva
(Id. 233862774 – pág. 124/125), as testemunhas Vagner Antônio Santos (Id. 233862774

– pág. 138/139) e Sandra Aparecida Negri (Id. 233862774 – pág. 147/148), além de realizado o interrogatório dos réus
Elismar de Souza Castro
(Id. 233862774 – pág. 127/128), Elizeu de Souza Castro (Id. 233862774 – pág. 130/131) e Edmar Alves de Lima (Id. 233862774 – pág. 163).

O recorrente, em
sede policial,
negou ser o responsável pelo disparo que atingiu a vítima. Contudo, afirmou ter se envolvido em uma discussão no dia anterior aos fatos narrados nos autos, ocasião em que a vítima, junto com outras duas pessoas, o teria agredido.
No dia seguinte,
acompanhado de seu irmão Elizeu e de seu amigo Edmar,
saiu à procura dos agressores.
Ao se aproximarem da vítima, enquanto seu irmão (Elizeu) conversava com ela, a vítima reagiu, momento em que Edmar realizou o disparo contra ela. Em
juízo,
ratificou suas declarações (Id. 233862775).

A vítima, ao ser ouvida em
sede policial,
relatou que
enquanto estava em um bar com sua ex-esposa, seu sobrinho informou que
Elismar
havia lhe dado um soco sem razão. Ao questionar Elizeu sobre o ocorrido, este o chamou com a expressão “Chega aí, Negão!” e, ao ir para próximo de uma moto, abriu a porta traseira de um carro. Nesse momento, alguém no banco traseiro
disparou uma espingarda,
atingindo-o no peito, pescoço e queixo, ao final, disse que não conseguiu identificar o autor dos disparos, mas lhe disseram que o responsável seria “Mazinho”. Em
juízo,
ratificou as declarações prestadas
em sede policial (Id. 233862775).

A informante Sandra, ao ser ouvida em
sede policial,
relatou que houve um desentendimento entre
Vagner
e outra pessoa, próximo a uma motocicleta, nas imediações de um pé de manga. Quando a vítima chegou ao local, alguém disparou de dentro de um veículo, a partir do banco traseiro, atingindo-o no pescoço e no peito. Ao final, mencionou ter tido conhecimento sobre
uma briga ocorrida no dia anterior, envolvendo o recorrente e outras pessoas que poderiam ser responsáveis pelo disparo.
Em
juízo, ratificou suas declarações
(Id. 233862775).

Nesse contexto, noto que o relato da informante
reforça a narrativa apresentada pelo recorrente em ambas as fases,

sugerindo um cenário de retaliação.
De acordo com ambas as versões, em virtude de uma briga ocorrida no dia anterior,
o recorrente,
acompanhado de Elizeu e Edmar,
teria se dirigido ao local onde a vítima estava,
supostamente em busca dos responsáveis pela agressão. Durante essa abordagem, um indivíduo do trio, portando uma arma de fogo, teria efetuado o disparo que atingiu a vítima, evidenciando um possível ato de vingança.

Nesse contexto, entendo que
há, sim, indícios mínimos de autoria delitiva,
os quais permitem a pronúncia e a submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em análise.

Nesse sentido, trago à baila aresto de julgado deste e. Tribunal:

“2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a
prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida,
os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade,
impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri,
por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.” (N.U 1011145-41.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de forma que eventuais dúvidas devem ser relegadas ao julgamento pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2022).

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos dessa natureza, sendo o processo correlato estruturado em um rito bifásico: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, a partir da qual tem início o segundo, que se encerra com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente da sessão, materializando o veredicto dos integrantes do Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro destinado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais rigoroso que aquele realizado para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, mas menos contundente que o necessário para a condenação, cuja competência é exclusiva do Júri Popular.

Nesta fase processual, é vedado ao magistrado proceder a um exame aprofundado das provas constantes nos autos,
sendo inaplicável o axioma jurídico
in dubio pro reo
em lugar do
in dubio pro societate
. Este último configura um importante instrumento para viabilizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, mais uma vez, será assegurado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, não há que se falar em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo o ordenamento jurídico somente
o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.” (N.U 1001465-70.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o
parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito interposto por
Elismar de Souza Castro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025